Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800035-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULA FRANCINETE DIAS BRITO FIGUEREDO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E

ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO
–CONTRATO DESPROVIDO DE QUALQUER DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37, DA LEI N. 8.245⁄1991 – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, INCISO IX – AJUSTE LOCATÍCIO QUE NÃO POSSUI GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – POSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE A 03 (TRES) MESES DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de concessão de liminar de despejo em razão do inadimplemento de contrato de locação pela agravante.

2.
Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a ordem de despejo irá lhe causar enorme prejuízo, haja visto que desde a primeira assinatura do contrato de locação, em 1994, utiliza o imóvel para atividade empresarial.

3. Com efeito, n
a ação de despejo manejada por falta de pagamento de aluguéis, a liminar para desocupação poderá ser concedida inclusive
inaudita altera pars
, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei n. 8.245⁄1991, e não seja prestada caução, inteligência que se depreende do art. 59, § 1º, inciso IX, do citado diploma legal.

4. No caso em tela, verifica-se que o contrato de locação pactuado entre as partes litigantes (ID
860371
), encontra-se desprovido de garantia por fiança, fato este que possibilita a concessão do despejo liminar pretendido pelo autor/agravado.

5. Dessa forma, não possuindo o ajuste locatício garantia fidejussória, conforme estabelece o art. 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245⁄1991, nada obsta o deferimento da liminar de despejo
, desde que prestada a caução do valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, equivalente ao montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o que, inclusive, foi efetivado pela agravante (ID 1259010).

6. Manutenção da decisão agravada.

7. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
PAULA FRANCINETE DIAS BRITO FIGUEREDO

e como agravado
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0800035-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
PAULA FRANCINETE DIAS BRITO FIGUEREDO

AGRAVADO:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
PAULA FRANCINETE DIAS BRITO FIGUEREDO
,

inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Castanhal/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E

ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO
(processo nº 0801834-66.2018.8.14.0015), deferiu o pedido liminar pleiteado na inicial,

ajuizada por si em face de
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL, ora agravado.

Na Decisão Interlocutória agravada (ID 7822497), deferiu o juízo
“ad quo”
o pedido liminar de despejo com base no art. 59, §1°, IX, da Lei n. 8.245/91, determinando que a parte demandada desocupasse voluntariamente o imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do art. 65 da Lei 8.245/91.

Inconformada, a requerida, ora agravante, PAULA FRANCINETE DIAS BRITO FIGUEREDO
,
interpôs Agravo de Instrumento (ID. 860379).

Aduz que o que o imóvel, objeto do litigio, foi alugado no ano de 1994 pela agravante, destinado a atividade empresarial, cumprindo-se a função social da propriedade, empregando-se atualmente 08 funcionários, conforme faz prova o contrato de aluguel, que foi celebrado com o genitor do agravado e, desde então, assim continua.

Alega que nunca foi sua intenção inadimplir com o pactuado, no entanto, em razão da grave crise financeira que assola o país, não foi possível efetuar o pagamento dos alugueis com a devida pontualidade, salientando ser locatária do imóvel em questão há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, sem qualquer objeção do locador, pois sempre cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações contratuais.

Assevera que a ordem de despejo irá lhe causar enorme prejuízo, haja visto que desde a primeira assinatura do contrato de locação, em 1994, utiliza o imóvel para atividade empresarial.

Esclarece que o sustento familiar da agravante, bem como o adimplemento de dívidas contraídas pela empresa dependem de seu regular funcionamento e, que, a manutenção da liminar deferida pelo juízo
a quo
,

a impossibilita de sanar qualquer de seus compromissos financeiros, inclusive no que se refere ao valor do aluguel em atraso.

Destaca a existência de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que está impedida de corroborar a sua tese de defesa, podendo, consequentemente, sofrer constrição de seus bens, haja vista ter sido obstado o funcionamento de sua empresa, sem que a verdade dos fatos seja esclarecida, salientando que a decisão ora guerreada não está em consonância com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Prossegue afirmando, possuir interesse pela renovação do contrato, em conformidade com o art.51 da Lei nº 8.245 de 1991, o que demonstra a probabilidade de seu direito (fumus bonis iuris), além das diversas benfeitorias realizadas no imóvel, o que sinalizam o seu direito de retenção.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, com o fim de

suspender os efeitos da decisão ora recorrida e, no mérito provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para revogar a decisão proferida pelo Juízo de origem, determinado a suspensão da ordem de despejo, em

razão das benfeitorias necessárias introduzidas no imóvel e, que tais benfeitorias deverão ser indenizáveis, permitindo o exercício do direito de retenção do imóvel, bem como o seu interesse na renovação do contrato, nos termos do art. 51 da Lei nº 8.245 de 1991.

Inicialmente, o feito foi distribuído a relatoria da saudosa Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares (ID 1259000).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido ID 1288042.

Em sede de contrarrazões (ID 1430300), pugnou o agravado pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito, conforme ID 1259000.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo reconhecimento da perda do objeto do presente recurso (ID 6756359).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a decisão agravada (ID. 26660564 – Autos originários),
in verbis
:

“Vistos os autos.

Verifica-se que na petição com ID 7495045, o autor pugnou novamente pelo despejo liminar, juntando os contratos iniciais dos dois imóveis (ID 7495063 e ID 7495150), demonstrando a ausência de assinatura do fiador.

Assim, constata-se a ausência de qualquer garantia, notadamente a fiança, nos contratos originários.

Nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei Federal n. 8.245/91 (Lei de locações), será concedida a liminar para a desocupação em quinze dias, independentemente da oitiva da parte contrária, e desde que que se preste caução correspondente a t rês meses de aluguel, na hipótese de a ação de despejo tiver como fundamento a falta de pagamento dos alugueis e encargos.

"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a t rês meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

...

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."

Aqui, a demanda se reporta à falta de pagamento do aluguel, razão por que incide o mencionado preceito normativo, necessários ao deferimento da liminar reclamada.

É imprescindível que o contrato não tenha qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações, quais sejam: caução; fiança; seguro de fiança locatícia; e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

No caso concreto, verifica -se que o contrato está desprovido de garantia.

É possível o despejo liminar, desde que o requerente preste caução no equivalente a três meses de aluguel havendo a possibilidade de os próprios imóveis locados serem dados em garantia, desde que a matrícula do Cartório de Imóveis esteja em nome do locador.

Também há a possibilidade de caução fidejussória, onde uma terceira pessoa pode prestar a garantia pessoal, assinando uma declaração com firma reconhecida em cartório, devendo juntar seu contracheque ou comprovantes de propriedade de bens, a fim de demonstrar seu lastro patrimonial.

Destaca-se que este Juízo não irá dispensar a caução em razão de ambas as partes serem empresárias, sendo que os imóveis locados são para fins comerciais, havendo cheques de terceiros juntados aos autos, podendo haver negócios jurídicos paralelos entre as partes.

Além do mais, o autor não está na condição de miserabilidade, até mesmo considerando o valor dos aluguéis, que justifique a dispensa da caução.

Este Juízo reconhece a existência de diversos julgados pelo país, inclusive do próprio TJPA, que dispensam a caução, em razão do valor elevado da dívida da locação. Entretanto, a caução serve para a garantia do Juízo sobre eventual erro ou dolo.

Ante o exposto:

1.
DEFIRO a l minar de despejo, com base no art. 59, §1°, IX, da Lei n. 8.245/91, determinando que parte demandada desocupe voluntariamente o imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, a ser cumprido por Oficial de Just iça , nos termos do art. 65 da Lei 8.245/91
.

2. O meirinho deve permanecer com o mandado após a intimação para a desocupação voluntária, visando cumprir a desocupação compulsória, evitando a devolução do mandado sem a retirada da locatária.

3. Contudo, fica condicionado o cumprimento da medida mediante à prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel (R$ 45.000,00), nos moldes do art. 59, §1°, da Lei 8.245/91.

4. No caso de imóvel não ser desocupado voluntariamente, AUTORIZO o reforço policial. OFICIE-SE ao Comando da Polícia Militar em Castanhal para prestar o auxílio ao meirinho no cumprimento da medida, caso haja necessidade, devendo ser observada a moderação e proporcional idade no uso da força.

5. DEFIRO a ordem de arrombamento, caso seja necessário, com base na analogia ao art.536, §2º, e ao art. 846, ambos do CPC/2015, devendo o ser efetivada durante o dia, respeitada a inviolabilidade do domicílio no período noturno (art. 5º, inciso XI, da CF).

6. INTIME-SE o autor, através de seu advogado, via DJE para efetivar a caução, no prazo de 05 (cinco) dias.

7. após a prestação da caução, EXPEÇA-SE o respectivo mandado.

8. AGUARDE-SE a realização da audiência no dia
04 de abril de 2019, às 10h:00min
, devendo a Secretaria Judicial adotar todas as diligências cabíveis.

9. CITE-SE a requerida, pessoalmente, por meio de Oficial de Just iça, para comparecer à audiência designada, devendo a carta estar acompanhada de cópia da petição inicial.

10. Esclareço às partes que deverão comparecer à audiência, salvo motivo justificado de impossibilidade, sob pena de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa de até2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revestida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do NCPC) , bem como que deverão estar acompanhados de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do NCPC).

11. Fica advertida a ré de que, não havendo autocomposição, poderá oferecer contestação, por petição, no prazo d e 15 (quinze) dias (art. 335, do NCPC) a contar da data da audiência em referência, sob pena de revelia, nos termos do art. 344, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Castanhal, 17 de dezembro de 2018

SERVE O PRESENTE DESPACHO / DECISÃO / SENTENÇA COMO MANDADO / CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO / OFÍCIO / ALVARÁ / CONTRA-MANDADO, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 003/2009-GJ2VCIV, podendo sua autenticidade ser comprovada no site, em consulta de 1º grau, comarca de Castanhal.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Castanhal – PA.” (Negritou-se).

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de concessão de liminar de despejo em razão do inadimplemento de contrato de locação pela agravante.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a ordem de despejo irá lhe causar enorme prejuízo, haja visto que desde a primeira assinatura do contrato de locação, em 1994, utiliza o imóvel para atividade empresarial.

Com efeito, n
a ação de despejo manejada por falta de pagamento de aluguéis, a liminar para desocupação poderá ser concedida inclusive
inaudita altera pars
, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei n. 8.245⁄1991, e que seja prestada caução, inteligência que se depreende do art. 59, § 1º, inciso IX, do citado diploma legal, senão vejamos:

“
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I – caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.”

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Desse modo, resta inconteste que, para concessão da tutela de urgência objetivada na ação de despejo, faz-se necessário, dentre outros requisitos, que o contrato de locação não seja garantido por nenhuma das modalidades previstas no supracitado
art. 37, da Lei n. 8.245⁄1991.

No caso em tela, verifica-se que o contrato de locação pactuado entre as partes litigantes (ID
860371
), encontra-se desprovido de garantia por fiança, fato este que possibilita a concessão do despejo liminar pretendido pelo autor/agravado.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência acerca da matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO DO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. 1.
para concessão da tutela de urgência objetivada na ação de despejo, é necessário, dentre outros requisitos, que o contrato de locação não seja garantido por nenhuma das modalidades previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei nº 8245/91)
. 2. Estando o contrato locatício garantido por fiança, como é o caso dos autos, não há que se falar em concessão da ordem liminar de despejo. 3. Julgado o mérito do instrumental, torna-se prejudicado o recurso integrativo oposto. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03152364120198090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 22/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA.
Não obstante a reconhecida possibilidade de concessão da tutela de urgência nas ações locatícias, cuidando-se de ação de despejo por falta de pagamento, a pretensão de desocupação compulsória há de atender prioritariamente às exigências específicas da Lei de Locações (Lei n. 8.245/91). E, conforme o art. 59, § 1º, IX, dessa lei, a liminar de desocupação compulsória é cabível, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel, na hipótese de falta de pagamento do locativo e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37.
Na hipótese, o contrato está garantido por fiança, razão porque é de rigor a confirmação da decisão agravada que indeferiu a liminar para desocupação compulsória
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70075219345 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/11/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA ANTECIPADA PARA DESOCUPAÇÃO LIMINAR - INDEFERIMENTO - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA - ALEGADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 273 DO C.P.C./1973 -
Contrato garantido por fiança, não se subsumindo a hipótese ao artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 - Inaplicabilidade do artigo 273 do C.P.C./73 - Prevalência da norma especial - Ademais, inadmissível também seria aplicar-se regramento previsto no artigo 300 do N.C.P.C. à vista do disposto no artigo 1046, § 2º, desse diploma adjetivo - Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 21091883520168260000 SP 2109188-35.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 27/07/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2016). (Grifei).

Dessa forma, não possuindo o ajuste locatício garantia fidejussória, conforme estabelece o art. 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245⁄1991, nada obsta o deferimento da liminar de despejo
, desde que prestada a caução do valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, equivalente ao montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o que, inclusive, foi efetivado pela agravante (ID 1259010).

Nesse sentido:

“DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade, nos termos do voto e sua fundamentação. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS MESES DE ALUGUEL.INSURGÊNCIA QUANTO AO DESPEJO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8245/1991
.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1473325-4 - Curitiba - Rel.: Mário Helton Jorge - Unânime - - J. 20.04.2016)

(TJ-PR - AI: 14733254 PR 1473325-4 (Acórdão), Relator: Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 20/04/2016, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1804 20/05/2016)

Com tais considerações, firmo entendimento de que a decisão atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais, observada a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e contrário ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo de instrumento, porém
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/11/2021